Tribunal: STF
Processo: HC 104336
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE ACÓRDÃO QUE DENEGOU A ORDEM NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E PERIGO PARA A VIDA E SAÚDE DE OUTREM. CRIMES QUE SEGUEM PROCEDIMENTOS DISTINTOS. UTILIZAÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 



    2. Não há que se falar em nulidade automática do feito que, cumulando o julgamento de crimes conexos, adota o rito ordinário ao invés do especial, assegurando ampliado direito ao contraditório e à ampla defesa.



    3. A superveniência do trânsito em julgado do decreto condenatório acarreta a alteração do título prisional, eis que se trata, a partir desse momento, de prisão referente ao início do cumprimento da pena imposta. 



    4. Há perda do objeto do habeas corpus quando impetrado em face da prisão preventiva decretada antes do trânsito em julgado da condenação. 



    5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.